Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702793-61.2017.8.07.0014 AGRAVANTES: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), LUCILIA FEU FERREIRA DIAS, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADOS: ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), RUBEM FERREIRA DIAS, LUCILIA FEU FERREIRA DIAS, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, BANCO DO BRASIL S/A, RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e OUTROS, bem como, ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. O BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018